Tribunal: TJBA
Processo: 8000119-02.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000119-02.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: ILZA SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIANA AMARAL NASCIMENTO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR.
DEFESA DO PATRIMÔNIO PRIVADO CONTRA AÇÕES QUE RESTRINJAM O USO DA PROPRIEDADE.
INSTALAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA PARTICULAR.
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO.
CUSTOS DA REMOÇÃO A CARGO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para determinar que a ré proceda à
retirada do poste e os fios da rede elétrica da propriedade da parte autora, além de condená-la a

pagar à requerente a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia pode cobrar pelos custos de remoção do poste instalado em terreno particular; e (ii) aferir se restou caracterizada a configuração de dano moral passível de indenização
em face da restrição ao pleno uso da propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso em apreço, compulsando-se os documentos colacionados aos autos, constata-se que o poste em discussão foi fixado dentro do imóvel pertencente à ora apelada,
impedindo, consequentemente, a livre utilização do bem.
Noutro giro, conquanto se constate que as normas da ANEEL atribuem ao consumidor a responsabilidade pelos custos de obras e ligações de energia,
in casu
, não se trata de deslocamento pela simples vontade ou pelo interesse exclusivo da parte consumidora. Cuida-se de invasão do terreno particular a ser regularizada.

4.
No tocante ao dano moral, entendo configurado o ato ilícito praticado (ausência de remoção do poste de energia), o dano (restrição ao direito de propriedade), o nexo causal (a conduta da ré gerou o dano), acrescido da culpa da concessionária (desídia em regularizar a situação sob às suas expensas).

5.
Em relação ao montante da indenização, este deve ser estipulado pelo magistrado de forma equitativa, de modo que não seja tão alto a ponto de importar em enriquecimento sem causa da vítima, nem tão baixo, sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição que o leve a deixar de praticar atos similares.

6.
Nesta perspectiva,
apreciando os fundamentos para a fixação do valor do dano moral, que deve
observar as particularidades do caso concreto, bem como em atenção aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, se afigura adequada a
quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), tendo em vista o ato arbitrário da apelante,
e que não se caracteriza como meros ou corriqueiros aborrecimentos; sobretudo verificando-se que a ilicitude da conduta se prolonga no tempo e exigiu que fosse a concessionária de serviço público acionada judicialmente para promover a
retirada do poste e os fios da rede elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000119-02.2025.8.05.0269
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada ILZA SOUZA DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02